Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL E CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E CULPA PRÓPRIA POR FALTA DE DILIGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE VALORADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Apelações da parte autora e da segunda ré (Itaú Unibanco S.A.) em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protestos e reparação por danos extrapatrimoniais que visam à reforma da sentença de parcial procedência que declara a inexistência dos débitos, determina o cancelamento dos protestos, não acolhe os danos extrapatrimoniais e fixa os honorários em 10% do valor da causa, com sucumbência distribuída.
2. Fatos relevantes. (i) A corré Equilibrium emitiu notas fiscais que originaram duplicatas protestadas; (ii) os comprovantes de entrega demonstram recebimento por terceiros estranhos à parte autora; (iii) O Itaú Unibanco S/A figurou como apresentante/endossatário-mandatário na certidão de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Itaú Unibanco S/A é parte legítima para compor o polo passivo; (ii) estabelecer se ocorreu falha na prestação do serviço pelo banco apresentante ao levar a protesto os títulos; (iii) determinar a responsabilidade civil das rés e a ocorrência de danos extrapatrimoniais; (iv) apreciar a adequação da verba honorária à luz do art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz da verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial (interesse de agir), conforme a teoria “eclética”. No caso concreto, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há cogitar em retificação do polo passivo, porquanto o Itaú Unibanco S/A consta como apresentante na certidão de protesto e integra, em tese, a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Rejeitada, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco.
5. A instituição financeira que recebe título por endosso-mandato não se exime do dever de cautela, devendo verificar a higidez mínima dos documentos antes de encaminhá-los a protesto. Se atua sem diligência, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, art. 14.
6. O protesto de duplicata sem aceite, desacompanhada de comprovação de entrega da mercadoria, caracteriza ato ilícito. Mesmo sob endosso-mandato, o banco apresentante responde por extrapolação culposa de seus poderes, conforme fixado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.063.474/RS, Tema 463).
7. A manutenção indevida de protesto configura fato gerador de dano extrapatrimonial in re ipsa, pois presumida a ofensa à honra e à imagem (CC, art. 12), cuja estimativa de R$ 8.000,00 segue os precedentes desta Corte de Justiça.
8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
9. A situação processual dos presentes autos não externa valor ínfimo nem exacerbado dos honorários de sucumbência à luz do valor da causa (R$ 44.076,83), de sorte a prevalecer o percentual de 10% sobre esta base de cálculo (CPC, art. 85, § 2o, inc. III e IV).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte autora conhecida e, no mérito, provida. Apelação da segunda ré (Itaú Unibanco S/A) conhecida. Preliminar rejeitada, e no mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o e 11; 373, II; 932, III. CDC (Lei no 8.078/90), arts. 6o; 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o. CC, arts. 12; 113; 186; 389, parágrafo único; 406, § 1o; 422; 944. Lei no 5.474/1968, arts. 1o, 2o e 15. Lei Uniforme de Genebra, arts. 14 e 18. Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 26. Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 475, 476 e 479; REsp no 1.213.256/RS (Tema 465, repetitivo); REsp no 1.063.474/RS (Tema 463, repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 17.11.2011; REsp no 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020, DJe 13.02.2020; TJDFT: Acórdão no 1921961, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 25.09.2024; Acórdão no 1946970, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 06.12.2024; Acórdão no 1657098, Terceira Turma Recursal, Rel. Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi (Rel. Designado Des. Daniel Felipe Machado), DJe 10.02.2023; Acórdão no 1966876, Terceira Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe 19.02.2025; Acórdão no 1771399, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 08.11.2023; Acórdão no 1067754, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 22.01.2018; Acórdão no 1157254, Primeira Turma Cível, Rel. Desa. Simone Lucindo, DJe 19.03.2019.